Tribunal: STF
Processo: RE 112602
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. TRABALHADOR RURAL. AUXILIO-ACIDENTE CONCEDIDO EM
FACE DA LEI 5.316/67.
INCIDENCIA, NO CASO, DO OBICE PREVISTO NO INCISIO IX, IN FINE, DO
ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., NA REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS, PORQUE
O ACÓRDÃO RECORRIDO SE ADSTRINGIU A PRELIMINAR DE QUE NÃO CABE
RESCISÓRIA QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO
DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS.
SÚMULA E CRISTALIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, E PARA HAVER DISSIDIO COM
ELA E PRECISO QUE ESTA E O ACÓRDÃO RECORRIDO DEEM SOLUÇÕES DIVERSAS
A MESMA QUESTÃO JURÍDICA. SE, POREM, O ACÓRDÃO RECORRIDO VERSA
QUESTÃO JURÍDICA DIVERSA DA OBJETO DA SÚMULA, E A APLICA COMO SE
ESTA DISSESSE RESPEITO A QUESTÃO POR ELE EXAMINADA, HÁ MA
APLICAÇÃO DA SÚMULA, MAS NÃO DIVERGENCIA COM ELA, PORQUE - COMO SE
ACENTUOU - SÓ HÁ DISSIDIO QUANDO SÃO DIVERSAS AS SOLUÇÕES SOBRE A
MESMA QUESTÃO JURÍDICA, E NÃO QUANDO HÁ SOLUÇÕES IDENTICAS PARA
QUESTÕES DE DIREITO DIFERENTES. E MA APLICAÇÃO DA SÚMULA NÃO DA
MARGEM A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORQUE NÃO E ELA NORMA JURÍDICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.